Tribunal: TJMT
Processo: 1013523-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013523-79.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), THAIS DE BRITO DOS SANTOS - CPF: 082.291.031-43 (PACIENTE), WILKER DE PINTO BRITO - CPF: 027.018.521-61 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1.a Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1.
MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
–
DEMONSTRADAS A

GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E A
PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP -
2
.
PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
– INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, se destacada a gravidade concreta da conduta perpetrada e a periculosidade do agente, estas refletidas nos resultados danosos e na prática reiterada de violência contra a mulher, em âmbito doméstico e familiar. Por corolário, revelam-se insuficientes as medidas cautelares menos severas do art. 319 do CPP e indiferentes as condições pessoais abonatórias que eventualmente ostenta o segregado.

1.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

WILKER DE PINTO BRITO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da
1.a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra - MT
, que, nos APFD n.o
1009940-18.2023.8.11.0055,
impôs e
ma
ntém a prisão preventiva
,
em razão da suposta prática do crime previsto no
art. 129, § 13, do Código Penal.

Contextualizando os fatos, o impetrante esclarece que a prisão em flagrante do paciente ocorreu em
04/06/2023
e, na data seguinte, durante a audiência de custódia, esta foi homologada e convertida em preventiva.

A ilustrar o constrangimento ilegal, sustenta
a ausência dos pressupostos para imposição da prisão preventiva
, especialmente no que se refere à garantia da ordem pública, pois, a despeito da autoridade judiciária ter mencionado o descumprimento de medidas protetivas, inexiste em desfavor do paciente qualquer processo executivo de pena, além do que se trata de
indivíduo que possui condições pessoais favoráveis
e que
não detém a intenção de se esquivar da aplicação da lei penal, acaso venha a ser condenado.

Outrossim, destaca que à míngua de elementos justificadores da prisão cautelar,
a manutenção da segregação cautelar do paciente representa verdadeira antecipação da sentença penal, bem como violação ao princípio da proporcionalidade,
o que não se mostra harmônico com o Direito Processual Penal e torna impositivo o estabelecimento de medidas cautelares diversas.

Forte em tais argumentos, o subscritor requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, a fim de
revogar a prisão preventiva imposta em desfavor do paciente, com expedição do competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP
.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada no ID 171645697.

A ação mandamental foi distribuída por sorteio, nos termos da certidão de ID 171651682.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(
ID 171946657) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas e encartadas nos autos (ID 172465177).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 174790652, opina pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o ora paciente encontra-se preso preventivamente desde a data
05/06/2023
, em razão do suposto crime previsto no
art. 129, § 13 do Código Penal
, praticado em desfavor da sua convivente
Thais de Brito dos Santos
, com quem manteve relacionamento por aproximadamente 08 (oito) anos e teve 03 (três) filhos.

Em relação ao fato ilícito, dessume da prova pré-constituída que, no dia 04/06/2023, a vítima e o denunciado estavam na casa de familiares ingerindo bebida alcoólica e, ao saírem, iniciaram uma discussão no interior do automóvel. Ato contínuo, o paciente desferiu diversos socos no rosto da vítima, persistindo na violência até esta perder a consciência.

Tais atos foram realizados perante os filhos, que também se encontravam no interior do veículo, sendo a polícia acionada por terceiros para a apuração do evento, esta responsável pela prisão em flagrante do paciente e condução da ofendida à unidade de saúde, porquanto estava ensanguentada e inconsciente.

Em sede de plantão judiciário, o magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva com o fim de garantir a ordem pública e evitar reiteração delitiva, valendo-se dos seguintes argumentos,
verbis
:

“(...) Em relação
ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública e para evitar reiteração delitiva, pois, o flagrado já teve medida protetiva deferida em favor da vítima
(no 1000798-05.2021.8.11.0008), o que demonstra o comportamento agressivo do flagrado e um histórico de violência.

Além disso,
as lesões provocadas na vítima foram intensas, pois teve seu rosto bastante lesionado
(fratura no nariz e suspeita de fratura no maxilar),
conforme se verifica da imagem de Id. 119695207, sendo necessário ser encaminhada a unidade hospitalar para atendimento
.

Ademais,
as agressões se deram na frente dos filhos menores do casal, o que evidencia o comportamento agressivo e dominador do flagrado
.
Portanto, as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes no presente caso
.

Dessa maneira, em razão da gravidade das condutas imputadas ao agressor, como também diante do preenchimento da condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso III do CPP, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida de rigor.
(
sic
– ID 171645697 - Pág. 46)

1.

Do decreto constritivo:

Conquanto o impetrante questione os termos da decisão que impôs a prisão preventiva do paciente, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada pelo juízo
ad quem
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, a autoridade tida por coatora mencionou estar demonstrado a partir do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos na fase extrajudicial, raciocínio deveras escorreito, porquanto dali se extrai a prática de violência contra a vítima e a confissão do paciente quanto à realização da conduta ilícita.

Somado a isso, a teor das informações judiciais, o Ministério Público ofereceu
denúncia
em desfavor do ora paciente, atribuindo-lhe a suposta prática do crime previsto artigo 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei n.

o 11.340/06, sendo a exordial acusatória recebida pela magistrada
a quo
no dia 16/06/2023, originando a ação penal n.

o 1010122-04.2023.8.11.0055.

Nessas hipóteses, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“
constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,

reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”
(STJ - AgRg no RHC: 150924 PA 2021/0235963-2, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022).

No tocante ao
periculum libertatis
, conclui-se que os fundamentos expostos justificam a necessidade de garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da vítima, dada a gravidade concreta do fato realizado pelo paciente e da reiteração delitiva.

Sopesando as informações expostas no
decisum
e aquelas extraídas dos sistemas informatizados, denota-se que o fato versado no
writ
não se traduziu na primeira violência realizada contra a vítima, pois, no ano de 2021, esta comunicou às autoridades policiais as ofensas à sua integridade física, porquanto o ora paciente, então convivente, teria desferido socos com as mãos e golpes mediante o uso de capacete e panela em seu desfavor.

Tal circunstância demonstra a reiteração delitiva e a periculosidade do paciente, tornando despicienda a esse raciocínio a prévia existência de processo executivo de pena, porquanto demonstrada concretamente a contumácia no cometimento de delitos em âmbito doméstico e familiar.

Nesse viés, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“O histórico criminal do agente, a revelar fundado receio de reiteração na prática criminosa, autoriza, por si só, o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal”
(RHC 57.434/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 23/09/2015).

De mais a mais, a autoridade tida por coatora salientou a
gravidade concreta
da conduta realizada pelo ora paciente, que perpetrou as agressões contra a vítima dentro de um automóvel e na frente dos três filhos, deixando-a inconsciente e deveras machucada.

Cumpre dizer que, nos idos de 2021, a violência realizada no âmbito familiar em desfavor da vítima também se deu na frente dos filhos, ocasião em que um deles foi atingido por um soco desferido pelo paciente, a demonstrar que as condutas realizadas afetam não só a ofendida, mas todo o núcleo familiar.

Nessa ordem de ideias, a custódia provisória do paciente se apresenta indispensável para garantir a segurança da ofendida e de seus familiares
, sendo a única medida cautelar capaz de, nesse momento, conter a periculosidade social que ele aparenta ter, fazendo-o cessar
as importunações e condutas agressivas que, em tese, vem mantendo de forma reiterada.

Em situação semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
a decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi amparada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi do delito”.

(AgRg no RHC n. 165.485/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Em arremate, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato do segregado ostentar
predicados pessoais abonatórios
não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tal condição não é suficiente para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça, condições pessoais favoráveis “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado n.o 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Destarte, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada em argumentos concretos capazes de justificar a utilização da medida de exceção, não havendo falar, portanto, na existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação do encarceramento.

Via de consequência,
não há motivos para substituir a prisão preventiva
por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
,
adequada
e proporcional, como forma de assegurar a incolumidade da vítima e da coletividade, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que
a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois “
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Deste modo, mostra-se legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta da conduta perpetrada pelo agente, em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Mantém-se
, pois, os termos do decreto constritivo.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, conquanto o impetrante sustente que na hipotética condenação do paciente, este certamente será submetido a cumprimento de eventual pena em regime prisional diverso do fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, por oportuno, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido é a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Demais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
WILKER DE PINTO BRITO

e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023